Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 DO CP E MAJORANTE DO INCISO II DO ART. 226, DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em ambiente de violência doméstica, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima, corroborados pelas declarações dos informantes e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

2. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

3. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 e 2/3. Comprovado que o acusado praticou ao menos de sete crimes, deve ser aplicada a fração máxima.

4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.